Tribunal: TJSP
Processo: 0001166-38.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Furto - horário noturno – Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, fixando regime inicial aberto e pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo requerendo a absolvição, pelo dito princípio da insignificância, ou, alternativamente: (1) redução da pena-base, (2) redução máxima pelo furto dito 'privilegiado', e (3) afastamento da exasperação

Ementa:
Apelação criminal – Furto - horário noturno – Sentença condenatória pelo art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, fixando regime inicial aberto e pena restritiva de direitos.
Recurso defensivo requerendo a absolvição, pelo dito princípio da insignificância, ou, alternativamente: (1) redução da pena-base, (2) redução máxima pelo furto dito 'privilegiado', e (3) afastamento da exasperação referente ao furto noturno.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que confessou a prática delitiva em juízo, porém negou rompimento de obstáculo. Policiais Militares que relataram que, em horário noturno, foram informados da ação, foram ao local e detiveram o réu, que confessou ter ocultado os bens furtados em um matagal e indicou de onde os havia subtraído.
Princípio da insignificância – não aplicável. Ausência de previsão legal. Valor dos bens furtados que não pode ser considerado inexpressivo.
Furto praticado durante o repouso noturno – De rigor a manutenção da causa de aumento - depoimentos das testemunhas, bem como da vítima, e inclusive do réu, que declararam que o delito ocorreu de madrugada. Auto de prisão em flagrante lavrado às 2:44 horas da manhã.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, redução pela circunstância atenuante da confissão espontânea – Na terceira etapa, reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal. Na sequência, redução em razão da aplicação da tese de 'furto privilegiado', sem recurso Ministerial.
Regime inicial aberto mantido.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
Recurso Defensivo desprovido.